Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. contrato corporativo. telefonia móvel. pessoa jurídica. atividade comercial. incremento. relação de consumo. ausência. rescisão unilateral. ineficiência do serviço. prestação do serviço. qualidade. indícios de duvidas razoáveis. cadastro de proteção ao crédito. inscrição. prejuízos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se vislumbra o enquadramento da recorrente ao conceito de consumidora, definido no art. 2o, da Lei 8.078/90, até porque o serviço objetivava o incremento de sua atividade comercial.
2. Não obstante, a rescisão unilateral e antecipada do contrato teria sido motivada pela ineficiência do serviço prestado pela operadora de telefonia móvel, o que, em tese, configuraria justa causa para afastar a cobrança da penalidade.
3. Os efeitos da inscrição do nome da pessoa jurídica no cadastro de proteção ao crédito, seja quanto à interdição ou restrição na realização de operações financeiras no mercado, seja com relação à sua honra objetiva, tudo isso somado ao tempo necessário para o descortino da verdade e o julgamento da causa, podem ensejar prejuízos irreparáveis.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.